Tribunal: TJES
Processo: 5006443-21.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006443-21.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRESSA APARECIDA MOURA MARINATO e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006443-21.2022.8.08.0030
ORIGEM:
Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
ANDRESSA APARECIDA MOURA MARINATO CAMPOS e BANCO BMG S/A

RECORRIDO:
ANDRESSA APARECIDA MOURA MARINATO CAMPOS e BANCO BMG S/A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM CARTÃO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MINIMAMENTE ALTERADA.

(1).
A lide versa sobre a suposta contratação de cartão de crédito na modalidade consignado, no ano de 2012, com a devida outorga da contratante, sem conhecimento prévio das reais cláusulas contratuais. Sustenta a autora que o desconto indevido, derivado do crédito, vem se prolongando, desde o ano de setembro de 2015, destacando que foram garantidas condições mais vantajosas de pagamento em relação aos demais cartões consignados disponíveis no mercado. Pede, nestes termos, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como seja a ré condenada ao pagamento, em dobro, do valores descontados indevidamente de seu benefício. Por fim, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, de modo a condenar a instituição ré a realizar cálculo de parcelamento do saldo devedor. Os demais pedidos da parte autora, inclusive o de indenização por danos morais, foram julgados improcedentes.

(3).
Ambas as partes apresentaram recurso inominado, em que respectivamente buscam a reforma do ato sentencial. Em síntese, a autora busca a reforma da sentença para declarar nulo o contrato realizado, com a restituição dos valores descontados ilicitamente, bem como a majoração da indenização a título de danos morais. A ré por sua vez, requer a reforma da sentença para o julgamento improcedente de todos os pedidos autorais.

(4).
A ação versa sobre a solicitação de contratação de cartão de crédito na modalidade consignada, em que, para quitação, seriam realizados descontos na folha de pagamento da autora. Destaca-se o acerto da sentença de piso a respeito do ponto,
in verbis
: “
[...] Vejo que a requerida juntou diversas faturas, a primeira com vencimento em 28/08/2015 e a última com vencimento em 28/06/2022. Em análise das faturas colacionadas é possível observar o uso esporádico do cartão até o mês de julho/2016 (ID 17079201), bem como o uso pontual em maio e junho/2022 (ID 17079202), todavia, nas faturas seguintes ao mês de julho/2016 até maio de 2022 não consta a utilização do cartão por parte da autora, mas apenas a informação de encargos financeiros - decorrente do pagamento mínimo - e de pagamento efetuado que corresponde ao valor descontado no contracheque da autora. Nesse sentido, vejo que o desconto do valor de R$ 42,00 continuou após o mês de julho/2016 - mesmo sem a utilização do cartão, até maio/2022. Assim, para que a demanda fosse julgada improcedente, caberia à requerida demonstrar a legalidade dos descontos ante a utilização recorrente do cartão após julho/2016 ou demonstrar que os valores mínimos descontados no contracheque da autora não foram suficientes para saldar o débito, entretanto, não o fez, pelo que a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe [...]
”. No detalhe, a parte autora admite a contratação do cartão de crédito consignado e da sua utilização, embora o tenha feito em raras vezes, em especial, como se observa nos extratos, para realizar o saque de obtenção do valor de empréstimo em si, assim como para a realização de poucas compras.

(5).
A partir disso, tem-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias à parte autora, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III do CDC, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto a autora não foi esclarecida e informada de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação. Sob essa ótica, há prática abusiva no caso dos autos consistente no prevalecimento da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (CDC, art. 39, inciso IV). Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir da relação contratual de empréstimo declarada inexistente, autoriza que sejam cessados os descontos indevidos, assim como a restituição integral dos valores descontados perante os vencimentos da parte autora. Sendo assim, na forma do parágrafo único do art. 42 da Lei nº 8.078/90, deve a ré ser compelida a devolver o valor pago a maior, a título de indenização por danos materiais.

(6).
Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
, tem-se por razoável e proporcional o arbitramento no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), não sendo caso de qualquer alteração.

(7).

Da conclusão.
CONHECIDO O RECURSO DA PARTE RÉ E DESPROVIDO
. Por outro lado,
CONHECIDO O RECURSO DA PARTE AUTORA E PROVIDO EM PARTE
, para o fim de reformar em parte a r. sentença, de modo que
declara-se nulo o contrato objeto da lide firmado entre as partes
, devendo a instituição ré, por tal razão, providenciar que sejam
imediatamente cessados os descontos perante o órgão pagador de renda à parte autora
, sem prejuízo de que o Juízo de origem adote soluções que reputar pertinentes para alcançar o resultado prático equivalente. Além disso, com base no art. 497 do CPC, concede-se a tutela de urgência no presente ato e, a partir da baixa do feito ao Juízo de origem, determina-se que,
em caso de não demonstração do oportuno cumprimento da obrigação de fazer pela ré
, seja oficiado pela Secretaria da Unidade de origem diretamente ao órgão pagador da parte autora para que seja promovido o cancelamento imediato dos descontos inerentes do contrato objeto da demanda.
Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(8).

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta se sagrou vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

(9).
Por sua vez
,
condena-se
a parte ré no pagamento das custas, assim como nos honorários advocatícios sucumbenciais, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais)
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)